Tribunal: TCU
Processo: 019.129/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO, A Selog representa em razão de possíveis irregularidades ocorridas no município de João Pessoa/PB, referente à Dispensa de Licitação 10.008/2020, que deu origem a contratos celebrados entre a Secretaria Municipal de Saúde e as empresas: Gradual Comércio e Serviços Eireli  ME (Contrato 10.535/2020 e aditivos), Panorama Comércio de Produtos Médicos e Farmacêutico Ltda. (Contrato 10.536/2020) e Nordmarket Comércio de Produtos Hospitalares (Contrato 10.537/2020), cujo objeto era a aquisição emergencial de material médico para enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada pela Selog, referente a contratos para a aquisição de materiais médico-hospitalares para enfrentar calamidade pública de saúde (Covid-19) - 10.535/2020, 10.536/2020 e 10.537/2020 -, decorrentes da Dispensa de Licitação 10.008/2020, celebrados pelo Município de João Pessoa/PB, com o valor total de R$ 3.123.390,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso I, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em conhecer da representação e determinar o apensamento do presente processo ao TC Processo 016.678/2021-4 , conforme os pareceres emitidos nos autos, dando ciência desta deliberação ao jurisdicionado.